Tribunal: TJDFT
Processo: 0752429-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL NÃO VERIFICADOS. LIMINAR INDEFERIDA. FUNDAMENTOS ANTERIORES PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

.1. Conforme precedente, quando carecer de fundamentos jurídicos que conduzam o magistrado a rever e/ou modificar decisão monocrática anteriormente proferida, não há razão para dar provimento ao recurso.

2. Agravo interno prejudicado, na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.